Tribunal: TJSP
Processo: 2174990-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão que determinou a suspensão da execução em face a empresa executada, considerando o deferimento de sua recuperação judicial, mas indeferiu a suspensão em face dos avalistas, sob o fundamento de que, a teor do disposto no art. 49, §1o, da Lei n. 11.101/05, os direitos e privilégios dos credores se conservam em relação aos coobrigados. Insurgência.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão que determinou a suspensão da execução em face a empresa executada, considerando o deferimento de sua recuperação judicial, mas indeferiu a suspensão em face dos avalistas, sob o fundamento de que, a teor do disposto no art. 49, §1o, da Lei n. 11.101/05, os direitos e privilégios dos credores se conservam em relação aos coobrigados. Insurgência. Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito. Art. 290 e art. 485, IV, do CPC. Perda superveniente do objeto recursal. Recurso prejudicado.